Tribunal: TJSP
Processo: 1016263-52.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ADMISSIBILIDADE.
Pretensão à condenação no ressarcimento de despesas farmacêuticas. Negativa administrativa de fornecimento de medicamento. Demora no cumprimento de tutela de urgência. Parte portadora de doença grave e insidiosa obrigada

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ADMISSIBILIDADE.
Pretensão à condenação no ressarcimento de despesas farmacêuticas. Negativa administrativa de fornecimento de medicamento. Demora no cumprimento de tutela de urgência. Parte portadora de doença grave e insidiosa obrigada à aquisição com recursos próprios do medicamento para continuidade de tratamento. Direito ao ressarcimento do ônus financeiro suportado em razão da negativa do réu. Admissibilidade. Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.